Tribunal: TJES
Processo: 5000034-10.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-10.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000034-10.2020.8.08.0059

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO, BANCO BRADESCO SA e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO EM CARTÃO POR COMPRAS NÃO REALIZADAS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO SA
e
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
, na qual narra o Autor, em síntese, que é titular de cartão de crédito da bandeira Visa junto ao Bradesco, ao analisar os extratos detalhados de um dos cartões adicionais, percebeu descontos indevidos em sua conta desde 15/11/2019, realizados pelo banco Requerido em favor do Facebook. Salienta o Autor que trata-se de fraude pois não contratou serviços pagos junto ao Requerido Facebook, bem como que tentou resolver a situação extrajudicialmente, porém, sem sucesso.

Em contestação (ID. 5921404), o Requerido BRADESCO aduziu, em suma, ausência do procedimento formal de contestação de despesas previsto em contrato e não caracterização de dano moral ante a ausência de comprovação dos fatos narrados.

A Requerida VISA, em sua defesa (ID.5921426), arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, no mérito, alegou que não contribuiu para a ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, não tendo praticado qualquer ilícito, de forma que não há que se falar em responsabilidade da bandeira.

O Requerido FACEBOOK, por sua vez, em sede de contestação (ID.5921428), sustentou que as cobranças realizadas ao Autor são devidas na medida em que houve transações realizadas para contratar o serviço de publicidade oferecido eletronicamente pela plataforma, bem como sustentou que a responsabilidade pelos fatos narrados pelo Autor deve ser imputada à administradora de cartão de crédito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5921436), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para
CONDENAR
os Requeridos,
de forma solidária,

ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor, com correção monetária a partir desta data e juros de mora desde a citação, bem como para
DECLARAR
a inexistência de débito discutido à Inicial.

Outrossim,
CONDENO
as Requeridas a restituírem aos Autores os valores debitados no cartão de crédito dos mesmos em razão da fraude, valores estes que até a propositura totalizam a quantia de R$ 970,75 (novecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos),
em dobro
, com juros e correção monetária a partir da data de cada cobrança, nos termos do
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Torno definitiva a decisão de ID 3866940 que deferiu a tutela de urgência.

Irresignado, o Requerido FACEBOOK interpôs Recurso Inominado ( ID. 5921439), sustentando a legitimidade das cobranças realizadas ao Recorrido, uma vez que houveram transações realizadas para contratar o serviço de publicidade oferecido eletronicamente pela plataforma, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito. No mais, salienta que há a possibilidade de fornecimento das informações disponíveis sobre o usuário responsável pela conta de anúncios ativa, bastando que haja determinação judicial para tanto, uma vez que em razão do caráter sigiloso de tais informações, protegidas constitucionalmente por cláusula pétrea e também pelo Marco Civil da Internet é necessária ordem judicial específica com indicação da respectiva URL que autorize a exceção da violação a tais direitos e que permitiria a identificação de um usuário. Aduz, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva do Recorrido, bem como salienta que o Facebook não possui condições de averiguar se o usuário que está realizando alguma compra em sua plataforma é, de fato, o titular do cartão de crédito, sendo esta responsabilidade exclusivamente da administradora do cartão. Por fim, aduz que não há que se falar em restituição de valores, especialmente em dobro, pois os valores em discussão referem-se a serviços efetivamente prestados pelo Facebook, bem como porque não houve má-fé em sua conduta.

Uma vez interposto o recurso, o Autor e o Requerido Bradesco apresentaram contrarrazões (IDs. 5921445 e 5921446), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

Em que pese o Requerido Facebook alegar que as cobranças feitas ao Autor são válidas na medida em que houve contratação de serviços de publicidade dentro da plataforma online, verifico que o Recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, uma vez que sequer juntou documentos que pudessem corroborar com a narrativa de que a compra fora realizada pelo Recorrido.

Assim, entendo que não merece prosperar a referida alegação, isto porque, conforme acertadamente pontuado pelo juízo
a quo:

Com efeito, pelas faturas de ID. 3858656, ID. 3858552, ID. 3858653,ID.

3858654
e ID. 3858655, ficou demonstrado a cobrança dos serviços da Requerida Facebook, os quais os Autores alegam não terem solicitado ou utilizado. Por sua vez, as Requeridas não se desincumbiram de comprovar qualquer excludente de suas responsabilidades.

Em casos como o dos Autores o Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 479, firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Destarte, basta a comprovação da fraude para a responsabilização das Requeridas.

Resta evidente, portanto, a falha na prestação do serviço pelos Requeridos e a necessidade de maior cuidado no exercício de sua atividade, o que atrai a sua responsabilidade civil, devendo reparar os danos causados ao Autor.

Devem, portanto, ser afastadas as cobranças lançadas nas faturas e que não foram contratadas pelos Autores. Mesmo após reclamações administrativas, os Requeridos não tomaram nenhuma medida segura para evitar novas cobranças injustas, conforme os protocolos de atendimento informados na exordial.

Desse modo, verifico que o Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços da parte Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (qautro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange a repetição do indébito, verifica-se que foi determinada a restituição em dobro do valor debitado na conta do Recorrido, razão pela qual requer o Recorrente que a referida restituição ocorra de forma simples. Pois bem, é cediço que por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, ante a ausência de má-fé do Recorrente.

Portanto, merece parcial provimento o recurso interposto, somente no tocante à restituição do indébito, que deve ocorrer de forma simples.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, o mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada apenas para
determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados da conta da parte Autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora a partir da citação. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)